Tribunal: CARF
Processo: 10183.724838/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724838/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ELEUSIPIO SEBASTIAO ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes dos pagamentos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 2.310,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724838/2012-97
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724838/2012-97

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 91/99):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/08, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, de
imposto a restituir de R$ 1.217,63 para imposto suplementar de R$ 6.522,55.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada. Foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 100,00.
Acrescentou a fiscalização que, com relação à despesa declarada para Alessandra Janez
Fraga Berti, foi comprovado apenas R$ 100,00.
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 82.484,14.
Acrescentou a fiscalização que foi comprovado o pagamento de R$ 11.608,91.
Cientificado do lançamento em 06/09/2012 (AR à fl. 88), o interessado apresentou
impugnação em 26/09/2012 (fl. 02).
Em síntese, afirma que faz jus às deduções pleiteadas, conforme documentos que junta.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao contribuinte e seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. REGIME DE CAIXA.
A apuração do imposto de renda das pessoas físicas obedece ao princípio do “regime de
caixa”, ou seja, os rendimentos são tributados na medida em que forem recebidos e as
deduções da base cálculo somente poderão ser utilizadas na declaração de ajuste anual
do ano-calendário em que forem efetivamente realizadas as despesas correspondentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL.
Poderão ser deduzidos dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual os
valores comprovadamente pagos em dinheiro a título de pensão judicial, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724838/2012-97

O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a título de
pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação, momento a partir
do qual não podem mais ser considerados dependentes para fins do imposto de renda,
salvo se comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores
até 24 anos de idade, ainda estejam comprovadamente cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Cientificado da decisão, em 05/10/2016 (fls. 105), o contribuinte, em 21/10/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 1077), trazendo aos autos o comprovante de pagamento da
pensão alimentícia à sua ex-esposa, Danielina Ribeiro Taques, em face do acordo celebrado
judicialmente no termo de audiência junto à 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de
Cuiabá/MT, ao teor da declaração por ela emitida, cujos valores depositados junto ao Banco Itaú,
em conta corrente de seu filho Daniel Taques Rosa, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 108/125.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa parcial da pensão alimentícia declarada, no valor de
R$ 3.003,00, paga em favor da ex-esposa, Danielina Ribeiro Taques, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com declaração emitida por sua ex-esposa, atestando o recebimento das parcelas
relativas a verba alimentar, em cumprimento ao acordo judicial celebrado em termo de audiência
de conciliação junto à 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT (fls. 108).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724838/2012-97

subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 98/99):
Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que no acordo de fls. 12/17, homologado
judicialmente em 17/05/1995 (fl. 20), houve a previsão para o pagamento de pensão
alimentícia judicial, a ser transferido para a ex-esposa, na ordem de 40% dos
salários percebidos pelo interessado.
Ocorre que o referido documento, especialmente à fl. 13, está parcialmente apagado,
não restando clara a discriminação dos alimentandos, bem como o percentual
estabelecido para cada um, sendo certo que a época da separação do casal o
interessado possuía 3 filhos: Fábio Benedito Taques da Silva (maior), Eric Taques
Rosa da Silva (menor com 17 anos) e Daniel Taques Rosa da Silva (menor com 14
anos de idade).
Também, cumpre salientar que, devido à falta de pagamento da pensão alimentícia
baseada no acordo de fls. 12/17, foram ajustadas no termo de audiência homologado
judicialmente de fls. 68/69, datado de 25/02/2010, a extinção da pensão referente a
Daniel Taques Rosa da Silva; a oferta de pensão em favor da ex-esposa na ordem
de 25% dos rendimentos líquidos percebidos pelo interessado do Instituto Nacional
de Seguro Social e Secretaria de Estado de Educação e a extinção das dívidas
executadas no processo de separação judicial, por transação.
Neste contexto, frise-se que para quitar a execução nos autos da separação judicial, o
interessado acordou pagar 13 parcelas de R$ 231,00, a partir do mês de março,
bem como transferir parte da casa e veículo que se encontravam penhorados para a ex-
esposa e filho.
Isto posto, entende-se que no ano-base em apreço, a partir de 25 de fevereiro de
2010, o interessado fazia jus à dedução de pensão alimentícia judicial a sua ex-
esposa, na ordem de 25% dos rendimentos líquidos percebidos pelo interessado do
Instituto Nacional de Seguro Social e Secretaria de Estado de Educação.
Com relação ao direito de deduzir a pensão alimentícia em janeiro de 2010 (antes do
acordo homologado judicialmente de fevereiro de 2010 de fls. 68/69), esclarece-se que a
sentença apresentada nos autos que subsidiaria tal dedução foi homologada
judicialmente em 1995 (fls. 12/17), devendo ser destacado que no ano calendário de
2010, Daniel Taques Rosa da Silva, o mais novo dos irmãos, possuía 29 anos; que não
há comprovação nos autos da incapacidade física ou mental para o trabalho dos filhos
do casal; bem como, conforme já mencionado, devido à qualidade da cópia de fl. 13,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724838/2012-97

não há como aferir se a ex-esposa do interessado era alimentanda e, em caso
positivo, qual proporção que lhe cabia do desconto de 40% dos rendimentos
percebidos pelo interessado.
Ademais, frise-se que não consta dos autos prova da quitação das parcelas de R$
231,00 a serem pagas no ano-calendário em apreço, conforme acordado às fls.
68/69, cumprindo ser salientado, por absolutamente oportuno, que o art. 49 da
Instrução Normativa – IN SRF no 15/2001, a seguir transcrito, é claro ao estabelecer que
apenas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia, quando
decorrentes de decisão ou acordo judicial, podem ser deduzidas para fins de
determinação da base de cálculo no ajuste anual.
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive
a prestação de alimentos provisionais. (grifos acrescidos)
Por fim, é importante destacar que a apuração do imposto de renda das pessoas físicas
obedece ao princípio do “regime de caixa”, ou seja, os rendimentos são tributados na
medida em que forem recebidos e as deduções da base cálculo somente poderão ser
utilizadas na declaração de ajuste anual do ano-calendário em que forem
efetivamente realizadas as despesas correspondentes.
Assim sendo, entende-se que o interessado comprovou o pagamento de pensão
alimentícia judicial à ex-esposa no valor de R$ 7.692,36, consoante Dirf da fonte
pagadora Governo do Estado de Mato Grosso (fl. 89), com desconsideração do mês de
janeiro, não amparado pelo acordo de fls. 68/69, e de R$ 2.666,50, consoante Dirf da
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 90), perfazendo o total de R$
10.358,86.
Contudo, tendo em vista que não se pode agravar o lançamento nesta fase processual,
mantém-se o resultado apurado pela autoridade autuante, a qual considerou comprovado
o montante de R$ 11.608,91.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de
Cuiabá/MT, relativa aos processos que tratou, dentre outros, de separação judicial, execução e
exoneração de alimentos, aliado à declaração emitida por sua ex-esposa, Danielina Ribeiro
Taques (fls. 108/112), são contundentes em demonstrar que o Recorrente, de fato, promoveu o
pagamento da verba alimentar entabulada na cláusula “c” do aludido acordo (fls. 111), em 13
parcelas de R$ 231,00, vencendo-se a primeira no mês de março/2010.
Com efeito, levando-se em conta que o aludido acordo importou, a uma, na
extinção da pensão em relação ao filho, Daniel Taques Rosa da Silva (cláusula “a” - fls. 109); a
duas, na extinção, por transação, da dívida executada no processo no 376/2009 e 6855/1995
(cláusula “c” -fls. 111); a três, na manutenção do pensionamento somente à ex-esposa, no
percentual de 25% (cláusula “b” - fls. 109); e a quatro, considerando que a alimentanda atestou o
recebimento das parcelas ajustadas, urge o acatamento dos pagamentos correspondentes ao ano-
calendário de 2010, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais
e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa no valor de R$ 2.310,00 (março a
dezembro/2010).

Conclusão
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724838/2012-97

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 2.310,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 139
DF CARF MF
Original